Tribunal: TJSP
Processo: 2220008-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCAÇÃO – GRATUIDADE PROCESSUAL – Decisão agravada indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade processual concedido à Embargante-Executada – Não comprovada a incapacidade financeira – RECURSO DA EMBARGADA-EXEQUENTE PROVIDO, para revogar o benefício da gratuidade processual concedido à Embargante-Executada